Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em janeiro de 2018, após receber ligações do réu oferecendo-lhe empréstimo consignado, contratou cartão consignado com desconto em seu contracheque, pelo qual recebeu a quantia aproximada de R$ 10.000,00. Informa que o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor de R$ 409,21. Assim, o autor alega que já foi debitado o total de R$ 16.493,12. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 27137718 - Pág. 3), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, ainda, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Há informação de que os valores descontados no contracheque são correspondentes ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado (item 6.1, ID 27137718). Os valores transferidos à conta do autor são semelhantes ao indicado no contrato juntado pelo réu. Por fim, o réu comprova que, além do valor inicial de R$ 9.320,95, o autor efetuou outros três saques durantes os anos (ID 27137721 - Pág. 1/4). Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor, com os saques efetuados e com eventuais pagamentos realizados. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W